Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706230-13.2021.8.07.0001 APELANTE: LUIS FERNANDO DA SILVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR